Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-85.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800176-85.2025.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800176-85.2025.8.14.0039

APELANTE
: ESTADO DO PARÁ

APELADO
: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCENTIVO FISCAL. DIFERIMENTO DE ICMS NA IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO DESTINADO AO ATIVO IMOBILIZADO. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DE NORMA CONCESSIVA. RETENÇÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível, com remessa necessária, interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por FLORAPLAC MDF LTDA., empresa beneficiária de regime especial de diferimento de ICMS nos termos da Resolução nº 007/2010/SEDEME, para reconhecer o direito ao diferimento do ICMS na importação de peça essencial ao seu processo industrial e determinar a liberação da mercadoria, afastando a exigência de recolhimento antecipado do tributo como condição para o desembaraço aduaneiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o equipamento importado, embora classificado fiscalmente como “parte ou peça”, pode ser enquadrado como ativo imobilizado e, portanto, beneficiário do diferimento do ICMS previsto na Resolução nº 007/2010/SEDEME; (ii) estabelecer se é admissível a retenção de mercadoria pela autoridade fiscal como meio coercitivo para exigir o pagamento antecipado do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação da expressão “máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado”, contida no art. 4º-A da Resolução nº 007/2010/SEDEME, deve ser orientada pela finalidade do incentivo fiscal, abrangendo peças essenciais e específicas, fabricadas sob medida e com durabilidade compatível com o conceito contábil de ativo imobilizado, nos termos do art. 179, IV, da Lei nº 6.404/76.

4.

A negativa da autoridade fiscal, fundada exclusivamente na classificação fiscal da peça como “outras partes” (NCM 8479.90.90), representa interpretação literal e restritiva de norma concessiva de benefício fiscal, em desacordo com o princípio da finalidade e com a manifestação técnica da SEDEME que reconheceu a vinculação funcional da peça ao processo produtivo incentivado.

5.

O ato administrativo que condiciona o desembaraço aduaneiro ao pagamento antecipado do ICMS configura sanção política, vedada pelas Súmulas 323 e 547 do STF, por representar meio indireto e ilegítimo de coerção ao recolhimento de tributo.

6.

A apreensão ou retenção prolongada da mercadoria, sem lavratura de auto de infração ou demonstração de risco fiscal concreto, viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, bem como acarreta prejuízos econômicos indevidos à atividade produtiva da impetrante, frustrando o propósito do regime fiscal incentivado.

7.

A Administração Pública está vinculada aos seus próprios atos e manifestações técnicas, especialmente quando formalmente emitidos por órgão competente para conceder o incentivo fiscal, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima (Súmula 473 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O conceito de “máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado” previsto na Resolução nº 007/2010/SEDEME deve ser interpretado de forma finalística, abrangendo peças essenciais e específicas ao funcionamento do processo industrial incentivado.

2.

É inadmissível a retenção de mercadoria como meio coercitivo para exigência de pagamento antecipado de tributo, por configurar sanção política vedada pelas Súmulas 323 e 547 do STF.

3.

A Administração Pública está vinculada às manifestações formais emitidas por seus próprios órgãos técnicos competentes, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV e art. 170, parágrafo único; Lei nº 6.404/76, art. 179, IV; CTN, art. 78, parágrafo único; Resolução nº 007/2010/SEDEME, art. 4º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 323 e 547; TJ-MT, Apelação Cível nº 1008924-71.2023.8.11.0041, j. 05.03.2024; TJ-AM, MSCiv nº 0452958-04.2023.8.04.0001, j. 28.07.2023; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0818393-70.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FLORAPLAC MDF LTDA. em face de ato atribuído ao Auditor Fiscal e Subsecretário da Administração Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, consubstanciado na exigência de pagamento antecipado do ICMS incidente sobre operação de importação de equipamento industrial, como condição para o desembaraço aduaneiro e consequente liberação da mercadoria.

A impetrante, sociedade empresária atuante na industrialização de painéis de MDF na Amazônia Legal, foi beneficiária da Resolução nº 007/2010, da SEDEME/PA, que lhe concedeu, entre outros, diferimento do ICMS na importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado.

Ocorre que, ao importar peça essencial para substituição de componente de sua prensa industrial – “cinta de aço inoxidável martensítico 3030 x 2,70 x 117.268”, classificada na NCM 8479.90.90 – a empresa teve indeferido o pedido de diferimento sob a justificativa de que a mercadoria não se enquadraria como "máquina ou equipamento", mas sim "parte ou peça".

A autoridade fiscal determinou o recolhimento imediato do ICMS como condição para liberação da mercadoria, impedindo a continuidade do processo industrial e resultando em altos custos de armazenagem e prejuízo à atividade produtiva.

Em seu pleito, a impetrante requereu, em sede liminar e ao final, a liberação da mercadoria e o reconhecimento do direito ao diferimento, sustentando a ilegalidade da exigência tributária, a incongruência interpretativa da SEFA/PA, bem como a violação às Súmulas 323 e 547 do STF.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nos autos gira em torno da interpretação do art. 4º-A da Resolução nº 007/2010/SEDEME, especificamente quanto ao alcance da expressão “máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado” e sua eventual extensão a peças essenciais vinculadas ao processo produtivo.

A tese central da impetrante, no que tange à abrangência do incentivo fiscal, encontra robusto respaldo jurídico e fático. O equipamento importado, conforme demonstrado nos autos e corroborado por Atestado nº 269/2024 da própria SEDEME, integra funcionalmente a prensa industrial da linha DIEFFENBACHER, sendo indispensável à produção de painéis MDF. A própria natureza técnica da peça – feita sob medida, com durabilidade superior a 12 meses – denota seu caráter de ativo imobilizado, nos termos do art. 179, IV da Lei nº 6.404/76 e da jurisprudência contábil dominante.

A negativa da autoridade fiscal estadual – fundada exclusivamente na classificação fiscal NCM 8479.90.90 (“outras partes”) – adota interpretação literal e restritiva de norma concessiva de benefício, em desacordo com o princípio da finalidade dos incentivos fiscais.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. 1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos". (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008924-71.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. LIMITES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADMINISTRADO. SANÇÃO POLÍTICA. MEDIDA QUE SE MOSTROU DESPROPORCIONAL AOS FINS A QUE SE DESTINA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS APREENDIDAS IMPOSITIVA. SÚMULA 323-STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. De proêmio, o Supremo Tribunal Federal, em iterativa jurisprudência, consolidou a tese de que "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos – Súmula 323-STF". Deduz-se, portanto, que os tributos porventura devidos devem ser cobrados pelos meios judiciais (execução fiscal) ou extrajudiciais (lançamento tributário, protesto de CDA) legalmente previstos. Existem, portanto, instrumentos legais para satisfazer os créditos tributários.Em caso de constatação de quaisquer ilegalidades nos atos administrativos praticados pelo órgão fiscalizador, imperiosa a interferência do Poder Judiciário, quando provocado, a fim de impedir que a atuação destoe das diretrizes que regem a administração pública, notadamente, o princípio da legalidade e os limites do exercício do poder de polícia. O direito líquido e certo do Impetrante, qual seja, a liberação das mercadorias apreendidas, é patente. Isso porque a doutrina e a jurisprudência alinham-se no sentido de que a Administração Pública não pode impedir, cercear ou dificultar a atividade econômica desenvolvida pelo administrado sem motivos idôneos. Tal ocorrência, por via transversa, acaba por delinear as chamadas "sanções políticas", ou seja, formas enviesadas de constranger o administrado, por vias oblíquas, ao cumprimento de exigências desarrazoáveis e/ou não previstas em lei. Desse modo, para que seja considerado regular o exercício de tal prerrogativa pública, é necessário que fiscalizações e até mesmo a adoção de quaisquer medidas administrativas sejam desempenhadas por órgãos competentes, nos limites da lei aplicável e com observância ao processo legal (art. 78, parágrafo único, CTN). Do que consta nos autos, deve-se reconhecer a situação de ilegalidade a demandar a imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, a fim de dar concretude ao postulado do livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da CF/88). Os entendimentos sumulares do STF e do STJ residem no fato de que o Estado conta com meios administrativos e judiciais para a realização do crédito tributário, se porventura devido, relativo a mercadorias ou bens, não podendo valer-se da apreensão como meio indireto de coerção. Se há previsão de um processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para realização do crédito através da invocação da responsabilidade patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. O precedente que deu origem à Súmula 323-STF tratava de situação na qual a mercadoria transportada dentro do território nacional era apreendida pelas autoridades fiscais e somente liberada quando o contribuinte pagasse seus débitos tributários. Tratava-se, no caso, de verdadeira sanção política. Situação bem diversa é o caso no qual a liberação da mercadoria importada fica condicionada ao recolhimento dos tributos, tratado no tema de repercussão geral nº. 1042: o que ocorre nesta situação é que a mercadoria só poderá entrar formalmente no país se houver o pagamento do tributo. Segurança concedida.(TJ-AM - MSCIV: 04529580420238040001 Manaus, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 28/07/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/07/2023).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli em face de ato praticado pelo Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801; II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF; III – Compulsando os autos, constata-se que a apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe; IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário, manter inalterada a sentença monocrática, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08183937020238140000 20899864, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Ademais, o ato de indeferimento desconsidera manifestação formal do órgão concedente (SEDEME), que atestou a vinculação do item ao processo produtivo incentivado, o que gera violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vinculação da Administração aos seus próprios atos (Súmula 473 do STF).

No que se refere à retenção da mercadoria como forma de coação indireta ao pagamento de tributo, impõe-se aplicar as Súmulas 323 e 547 do STF, que vedam expressamente tal prática. Trata-se de entendimento consolidado no sentido de que o Estado dispõe de meios próprios e legais para cobrança de tributos – notadamente a execução fiscal –, sendo inadmissível a utilização de constrições indiretas à atividade empresarial. O ato da autoridade fiscal constitui, assim, abuso de poder e confisco indireto, em violação ao art. 150, IV da Constituição Federal.

Some-se a isso o fato de que a conduta da autoridade coatora impossibilita a continuidade da produção industrial, gera ônus econômicos diários expressivos com armazenagem e prejudica empregos diretos e indiretos, em flagrante desvio de finalidade do próprio regime de incentivo fiscal concedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ
e, em sede de
remessa necessária, mantenho integralmente a sentença
, para confirmar a concessão da segurança, reconhecendo o direito da impetrante ao diferimento do ICMS incidente sobre a importação do bem destinado ao seu ativo imobilizado, nos termos do art. 4º-A da Resolução nº 007/2010 da SEDEME, bem como para assegurar a imediata liberação da mercadoria, afastada qualquer exigência de recolhimento antecipado do tributo como condição para o desembaraço aduaneiro.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 05/02/2026